Tribunal: STF
Processo: HC 69812
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-04
Data de publicação: 1993-05-04

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DO PACIENTE COMO INCURSO EM
CRIMES DE ESTUPRO E TENTATIVA DE ESTUPRO. NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO
QUE A CONFIRMOU, EXAMINARAM-SE OS ASPECTOS DE FATO E A PROVA. NÃO E O
HABEAS CORPUS VIA ADEQUADA A REAPRECIAÇÃO DA PROVA. A ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE ESPERMA, NO CORPO DA VÍTIMA DO ESTUPRO, NÃO E DECISIVA
PARA AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO DELITO. NO PARTICULAR, HÁ, INCLUSIVE, A
REFERENCIA DE UMA TESTEMUNHA QUE VIU ESPERMA NO BANCO DO VEÍCULO.
PARA A EXISTÊNCIA DE COPULA, QUE E O MOMENTO CONSUMATIVO DO CRIME DE
ESTUPRO, A DOUTRINA NÃO EXIGE A EJACULAÇÃO, OU SEJA, O ATO SEXUAL
COMPLETO. SOMENTE EM REVISÃO CRIMINAL O PACIENTE PODERA REDISCUTIR OS
FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS DENEGADO.